Tribunal: TJSP
Processo: 1051534-79.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ – INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Execução de título executivo judicial. Embargos à Execução. Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Embargos parcialmente procedentes. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051534-79.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados EURIDICE GOMES PEDRO, CARLOS DE
LUCCA, FLORIZA PINHEIRO VIEIRA, EVARISTO FLORENTINO DA SILVA,
ELVIRA EVANGELISTA DOS SANTOS, EDVAL MARIA NAPOLEÃO, ECYR
MARIANO COSTA, FRANCISCO DE MEDEIROS, CARLOS DE GODOY,
BENEDITO XAVIER DE MORAIS, ARY VIEIRA NUNES, APARECIDA SILVA
FERREIRA, APARECIDA MOURÃO PRESTUPA, ANTONIO VIEIRA DA SILVA
FILHO, JUVENARIA ANUNCIATO LEITE, ZORAIDE CORREA ALVES, OSVALDO
NERO, ODILA PAVÃO, MARIA JOSÉ CHIZOLINI, HERMANI AZANHA, JOSÉ
LOURENCO NOGUEIRA, JOSÉ GIMENES PENESSOR, JOSÉ ELIZEU POLETO,
JORGE SANTOS FREITAS, JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, ADAUTO SAMPAIO,
ALICE BONINI DA SILVA, ALTINA PIRES SOARES DE ALMEIDA, ALIRIA
CANAL, ALICE FRANCISCO DA SILVA, ALICE CHIZOLINI CAMPOS, ALZIRA
ROSA DA SILVA, ALCIDES DOS SANTOS, ALCIDES ANTUNES MOREIRA,
ADOALDO DE ALCÂNTARA, ADHEMAR MALDONADO, ADELAIDE ROCHA DE
PAULA, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO FERNANDES, ANTONIO
PEDRO ARLATTI, ANTONIO PAVANI, ANTONIO MEIRA SOBRINHO, ANTONIO
FRANCISCO DE ASSIS, AMADEU DE CAMPOS, ANTÔNIO DE PÁDUA BORGES,
ANTONIA TROMBINI DE SOUZA, ANESIO FRANCISCO, ANDRÉ RUAS DE
ABREU e ANDRÉ BORELLI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051534-79.2015.8.26.0053 -Voto no 29.814
2
VOTO No 29.814
APELAÇÃO CÍVEL No 1051534-79.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: EURIDICE GOMES PEDRO E OUTROS
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040,
II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO

EMBARGOS À EXECUÇÃO
ENCARGOS DA MORA

JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09
TEMA No 810 STF E TEMA 905, STJ
CORREÇÃO
MONETÁRIA INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905, STJ
INCIDÊNCIA DO IPCA-E.
Execução de título executivo judicial. Embargos à Execução.
Condenação judicial de natureza previdenciária. Incidência dos
encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou
decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ.
Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no
Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não
se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado. Embargos parcialmente
procedentes. Sentença reformada. Recurso provido em parte.
Aos relatórios de fls. 220 e 232, acrescenta-se
que esta E. Câmara desproveu recurso da embargante, mantendo o julgamento
de improcedência dos embargos à execução, afastada a aplicação da Lei no
11.960/09.
Sobrevieram recursos extraordinário e especial,
com contrarrazões. Diante dos julgamentos do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, STF e do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência
da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para
reapreciação da decisão. Não há oposição ao julgamento virtual (fls. 302).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051534-79.2015.8.26.0053 -Voto no 29.814
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de
condenação
de
natureza
previdenciária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Por outro lado, no que tange à correção
monetária, é inaplicável o entendimento assentado no julgamento do Tema no
905 no item referente à condenação judicial de natureza previdenciária, porque a
referida Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes
federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização monetária pelo
IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do Tema no 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051534-79.2015.8.26.0053 -Voto no 29.814
4
Observe-se, ainda, que os consectários legais
possuem natureza de ordem pública e, desta forma, podem ser alterados a
qualquer tempo e grau de jurisdição, sem ofensa à coisa julgada, tanto que
possível, inclusive, a sua modificação ex officio.
O provimento parcial do recurso implica em
reforma da r. sentença para julgar procedentes em parte os embargos à
execução, caracterizando-se sucumbência recíproca. Assim, cada parte arcará
com 50% dos honorários advocatícios ora majorados para R$ 200,00, nos termos
do art. 85, § 11, CPC.
Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, dá-
se provimento parcial ao recurso para julgar procedentes em parte os embargos à
execução, determinada a observância do decidido no RE no 870.947-SE, Tema no
810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, nos termos e limites
acima especificados, reconhecida a sucumbência recíproca.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator